Tribunal: STF
Processo: ARE 1385893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Certidões de Dívida Ativa que se encontram revestidas de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade – Precedentes - Taxa de juros moratórios de 1% que se mostra compatível ao incidente nos tributos federais e lastreada no art. 161, §1º, do CTN - Acréscimos moratórios que se mostram adequados à espécie - Montante referente às CDAs canceladas pela embargada já incluso na condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios - Manutenção da parcial procedência da demanda e sucumbência recíproca - R. Sentença reformada em parte. Recurso do Estado de São Paulo provido. Recurso da embargante improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §§ 2º e 3º; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de embargos opostos em execução fiscal proposta pela FESP viando ao recebimento de valor referente ao IPVA, parcialmente acolhidos em Primeiro Grau. A alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa é descabida, a começar pelo fato de a apelante ter conseguido identificar as origens das dívidas, tanto que trouxe dados dos veículos a fls. 103 e seguintes, o que, por si só, se sobrepõe a toda a tese de falta de cumprimento da regra do art. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, e art. 202, do CTN. O que se verifica no caso é a presença de elementos lançados nas Certidões de Dívida Ativa, que estão em conformidade com os artigos 202 e 204, do Código Tributário Nacional, e artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de certeza, liquidez e exigibilidade. Sem dúvida que a apelante tenta se valer de tal tese (ausência de requisitos das CDAs), a única viável para extinguir a execução fiscal, mas que não será acolhida, já que os documentos de fls. 32/82 demonstram que o Fisco cumpriu a exigência legal mencionada acima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente